Tribunal: TJES
Processo: 5002437-14.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002437-14.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE MARVILA SERAFIM

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DOENÇA DE HUNTINGTON.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Felipe Marvila Serafim contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Austedo 6mg (deutetrabenazina), prescrito para tratamento da Doença de Huntington, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir o Estado a fornecer medicamento não incorporado nas listas oficiais do SUS, embora registrado na ANVISA, diante de alegação de ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso a tratamentos de saúde, mas sua efetivação deve observar critérios técnicos e científicos, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade do sistema público.

A jurisprudência do STJ (Tema 106) estabelece que o fornecimento de medicamentos não padronizados exige a demonstração cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

No caso, o NATJUS, em parecer técnico atualizado, concluiu que não restou comprovada a imprescindibilidade da deutetrabenazina, diante da ausência de documentação médica detalhada e atualizada sobre a evolução do quadro clínico, tratamentos anteriores e gravidade dos sintomas.

O laudo médico apresentado pelo autor, embora posterior ao parecer inicial, fora analisado em nova diligência, sem alterar a conclusão técnica desfavorável ao fornecimento do fármaco requerido.

A ausência de comprovação técnica da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS inviabiliza o deferimento do pedido, conforme os Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS exige comprovação técnica da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

Parecer técnico desfavorável, fundado na ausência de documentação clínica detalhada, afasta a possibilidade de concessão judicial do medicamento.

O Judiciário deve respeitar critérios científicos e orçamentários para evitar desequilíbrio no sistema público de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao fornecimento de medicamento não padronizado pelas listas oficiais do SUS, embora registrado na ANVISA e prescrito por profissional de saúde, o paciente diagnosticado com Doença de Huntington, diante da alegada ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público.

Pois bem. Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CF.

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou que “
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, é firme o entendimento de que, conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde.

Em que pese o caráter fundamental do direito à saúde e o dever impostergável do Poder Público de garantir o acesso a tratamentos médicos a todos que deles necessitem,

a
concessão
de medicamento
deve pressupor a indispensabilidade
, isto é, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. Caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde, planejado mediante a conciliação da escassez de recursos orçamentários com a necessidade de prestar atendimento universal à população.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no campo daquilo que se convencionou chamar de “judicialização da saúde”, consoante demonstram os Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO N.º 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

ENUNCIADO N.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

No caso, o recorrente pretende o fornecimento do medicamento Escitalopram 10 mg – 30 cp,
fármaco
registrado pela ANVISA
, mas não fornecido pelo
Sistema Único de Saúde
.

Relativamente ao fornecimento de remédios não contemplados na lista do SUS, a Corte de Cidadania firmara jurisprudência vinculante ao julgar o
REsp 1657156/RJ (Tema 106)
, fixando a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Fincadas essas premissas, depreende-se que, durante o trâmite processual, o
NATJUS emitiu parecer desfavorável
, considerando “
a ausência de informações minuciosas sobre os tratamentos prévios instituídos e disponíveis no SUS, não ficou demonstrada de forma técnica a refratariedade frente as opções de tratamento disponíveis na rede pública de saúde
” (ID 10379123).

Nada obstante, o apelante sustenta a não apreciação de novo laudo apresentado antes da sentença, capaz de suprir as informações necessárias à disponibilização do fármaco.

Todavia, convertido o julgamento em diligência para viabilizar nova análise pelo NATJUS, a partir do mencionado laudo,
o órgão técnico manteve o posicionamento
desfavorável
, como subsegue:

“Frente aos fatos acima expostos, considerando que a Doença de Huntington é uma
doença neurodegenerativa do sistema nervoso central que não apresenta tratamento de caráter curativo
, considerando que para o tratamento do distúrbio coreiforme se faz necessária uma avaliação cuidadosa acerca da necessidade de tratamento farmacológico específico, uma vez que pode ou não ser a coreia um sintoma debilitante ou incômodo, considerando que
a documentação apresentada não trás informações pormenorizadas sobre a gravidade e o comprometimento motor apresentado pelo requerente (conforme escalas de avaliação)
, considerando a
documentação médica desatualizada
juntada aos autos, considerando que
repetidamente não foram esclarecidos quais os medicamentos foram utilizados, as dosagens administradas, associações, tentativa de dose máxima, período utilizado e os ajustes subsequentes na posologia
, considerando que a
deutetrabenazina apresenta uma advertência em bula para o risco de depressão e tendência suicida
, considerando que este medicamento não tem caráter curativo e sim apenas palativo na diminuição dos sintomas da coreia, considerando
o alto impacto orçamentário do medicamento pleiteado
, este Núcleo entende que não restou comprovado que o mesmo consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela.” (ID 12244141).

Com efeito, a ausência de fundamentação técnica impede a constatação de que o medicamento solicitado é, de fato, indispensável e insubstituível no tratamento do paciente.

Ademais, cabe ao Poder Judiciário agir com responsabilidade e dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, sob pena de comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Assim, o acervo probatório não permite afastar o entendimento firmado na sentença de improcedência, que se encontra alinhada ao que dispõem a Constituição, a legislação infraconstitucional e os precedentes do STJ.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
ele nego

provimento
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não fixados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Eminentes pares, a fim de rememorar o feito, trata-se de
apelação cível interposta
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da
Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes
que, em suma, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
De
utetrabenazina 6mg (Austedo®) para tratamento de paciente portador de Doença de Huntington.

O
eminente relator,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,

negou
provimento ao recurso para
manter a sentença de
improced
ência
, ao fundamento, em síntese, de que não há prova da imprescindibilidade do tratamento
pleiteado
, sobretudo diante da
não
demonstração

da in
existência de substitutos terapêuticos no âmbito do SUS.
Foi acompanhado em sua conclusão pela e. Des. Janete Vargas Simões.

Após analisar a questão, especificamente quanto à demonstração de imprescindibilidade de tais medicamentos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta.
Explico
.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (
T
ema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

A
nalisando

a documentação
presente

no
s autos,
entendo
que
estão
suficientemente fundamentado
s
o
s
laudo
s

médico
s

que conclu
í
ram
pela
necessidade de
utilização d
os
fármaco
s

para o tratamento d
e
saúde
(conforme ID
s
10379187
e 11511552
)
,
sobretudo porque a doença que
o
acomete –
Doença de Huntington

– traz
alterações neurológicas significativas

e
compromete
severamente a qualidade de vida
e
o
bem-estar mental d
o
paciente
.

Assim têm entendido os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. ART. 196 DA CF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEUTETRABENAZINA/ AUSTEDO. ALTO CUSTO. RECURSO PROVIDO. - O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado mediante políticas que visem à redução dos riscos de doença, bem como, outros agravos, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal – O fornecimento gratuito de medicamentos, como forma de concretização do direito à saúde, deve ser entendido de maneira a contemplar todos os medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” - No caso concreto, pelas provas constantes dos autos, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106/STJ, devendo ser reformada a sentença recorrida – Apelação provida. (TRF-3 – ApCiv: 50015006120224036002 MS, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – Pedido de fornecimento da substância denominada "Deutetrabenazina 6mg" à agravada, que é portadora de Doença de Huntington, para controle da coreia, evitando-se o déficit cognitivo – Impossibilidade de custear o remédio por conta própria – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo a quo – Requisitos a serem observados a partir do julgamento do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça – O relatório médico trazido aos autos atesta a efetiva necessidade do medicamento, bem como a inviabilidade de utilização das substâncias fornecidas pelo SUS – Direito fundamental à vida e à saúde – Dever do Estado – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – Cabimento, em tese, da medida se, no futuro, houver o descumprimento da decisão judicial. PRAZO para cumprimento da obrigação de fazer: quarenta e cinco dias – O interregno é razoável para o fornecimento de um único medicamento, mesmo que de alto custo. RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA – Cabimento – Necessidade de atualização a cada seis meses – Reforma da decisão agravada apenas desse aspecto – Recurso provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30045582720248260000 Presidente Prudente, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2024)

Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o
relatório
médico emitido pelo
profissional que
acompanha
o

paciente,
inserido no ID 10379191, menciona
tentativas anteriores de
utilização

de
fármacos disponíveis
na rede pública
,
todas malsucedidas
.

Embora r
eferido
documento
não teça às minúcias a tentativa frustrada de tratamento, deixa clara a imprescindibilidade do uso do medicamento ora pleiteado para controle da coreia e contenção do
déficit
cognitivo
, não podendo ser exigido
do paciente
que se submeta a todas as possibilidades de medicamento antes de lhe ser albergado aquele indicado pelo seu médico, sob pena de grave comprometimento da saúde e d
a
qualidade de vida.

T
anto é que o parecer d
a d. Procuradoria de Justiça
foi favorável à pretensão autoral, salientando que os documentos dos autos não deixam dúvidas de que o fornecimento dos medicamentos é medida necessária e indispensável.

P
elas razões expostas,
com as devidas vênias ao nobre Relator,
DIVIRJO
da proposição de voto apresentada,
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença para condenar

os
apelados
ao
fornecimento do
medicamento
De
utetrabenazina
6mg
(Austedo®),

pelo prazo constante no receituário médico
–
o que
dev
erá
ocorrer no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em atenção ao Tema n° 793 da Repercussão Geral do STF, direciono o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, segundo as regras de repartição de competência administrativa do SUS informadas no parecer técnico do NAT-ES, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de
Marataízes
em caso de descumprimento pela municipalidade.

Com a inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §3°, do CPC.

É,
respeitosamente,
como voto.

VOTO-VISTA

Na espécie, tal como pontuado pelo E. Relator, a ausência de fundamentação técnica impede a constatação de que o medicamento solicitado é, de fato, indispensável e insubstituível no tratamento do paciente.

Tal informação, pelo visto, fora confirmado pelo NATJUS após conversão do julgamento em diligência, o que impede, também em meu sentir, o acolhimento da pretensão autoral, tendo em vista o que estabelece o C. STJ no bojo do Tema n. 106.

Assim, embora sensibilizado com a situação versada, acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É, respeitosamente, como voto.